Tribunal: STF
Processo: HC 219429
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTS. 21, §1º, E 192, CAPUT, RISTF. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 180, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. SEM ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 



    3. O acolhimento do pedido de absolvição e, subsidiariamente, de desclassificação implicaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 



    4. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que "Ficando a pena final acima do limite de 4 anos de reclusão, inadmissível é a substituição pela restritiva de direitos.” (RHC 116012, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 27.10.2020).



    5. Não há ilegalidade na decisão que nega a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em razão da reprimenda ter sido fixada acima de quatro anos. Precedentes. 



    6. Agravo regimental desprovido.